Tribunal: TJDFT
Processo: 0041855-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA E CAUTELARES JULGADAS SIMULTANEAMENTE. RECURSOS IDÊNTICOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA DIREÇÃO DE SINDICATO. NULIDADE DE VOTOS OBTIDOS PELA INTERNET. TÉRMINO DO MANDATO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo recursos de apelação idênticos contra sentença una que, reunindo os feitos, analisou as demandas conjuntamente, deve-se conhecer apenas da primeira apelação interposta, por observância ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Os arts. 9o e 10 do CPC vedam que o juiz decida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, impedindo-o, portanto, de decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. Embora o magistrado sentenciante não tenha aberto prazo para que as partes se manifestassem previamente a respeito da perda de objeto da demanda, não se vislumbra o prejuízo alegado a ponto de invalidar o ato jurisdicional proferido em primeira instância, ante a ausência de prejuízo, tendo em vista que sequer se adentrou ao mérito da demanda, tendo o juiz tão somente aplicado a norma processual em vigor às circunstâncias apresentadas no feito.
4. O interesse processual encontra-se atrelado à utilidade, à necessidade e à adequação da prestação jurisdicional. Se esta for inócua à satisfação da pretensão do autor, resta evidente a ausência de interesse processual, pela inexistência de utilidade.
5. Uma vez verificado que, no decorrer do trâmite da demanda, a chapa eleita para ocupar a Diretoria Executiva do sindicato réu foi empossada e exerceu o mandato por todo o período, que se encerrou no final de 2018, torna-se forçoso reconhecer que não mais subsiste o interesse processual na anulação dos votos que foram colhidos por meio da internet, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual.
6. Embora extinto o feito sem apreciação do mérito, pela ausência superveniente do interesse processual, os autores deverão arcar, pelo princípio da causalidade, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pois responsáveis pela propositura da demanda.
7. Recursos dos réus interpostos nas ações cautelares não conhecidos. Recurso dos autores e do assistente litisconsorcial na ação anulatória desprovidos. Apelação dos réus provida.